Tribunal: TJMT
Processo: 1016224-47.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016224-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (AGRAVANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), MARIA DA GUIA DE LIMA ANJOS - CPF: 458.171.891-00 (AGRAVADO), MARIA DA GUIA DE LIMA ANJOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA À TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DEMONRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c por Danos Morais”
(Proc. nº 1001249-85.2021.8.11.0022), ajuizada contra o Banco/agravante por MARIA DA GUIA DE LIMA DOS ANJOS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse determinada à imediata suspensão dos descontos lançados pelo Banco/réu no benefício previdenciário da autora/agravada por entender que
“restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular”
, e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 pelo prazo máximo de 30 dias, caso haja o descumprimento da ordem judicial (cf. Id. nº 139310185).

O agravante alega que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, eis que é fato incontestável nos autos tanto a regularidade do débito como o inadimplemento, daí porque
“os descontos efetivados, em razão de cartão de crédito consignado, correspondente ao mínimo, não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da agravada”
, devendo, pois, ser mantido, pelo menos até que ocorra da devida instrução processual.

Alega, ademais, que, “
mostra-se despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor
”, de modo que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 é claramente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, então, provimento do recurso, para seja reformada a decisão e indeferido o pedido liminar formulado pela agravada, ou, no mínimo, excluída a imposição de multa cominatória (cf. Id. nº 139310178 – pág. 9); de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. nº
139537196
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada defende o não reconhecimento do agravo, já que o agravado “deixou de comunicar o fato da interposição do recurso ao juízo da causa, para que esse pudesse exercer eventual juízo de retratação”, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
143291196
).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para determinar que a requerida suspensa os descontos mensais no nome da autora, entendo que deve ser
deferido em parte
, visto que a parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis para sua concessão.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.

No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.

Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória pleiteada, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca.

Inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar provas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
o pedido de liminar pleiteada pelo autor, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos imputados pelo autor na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O MMº. Juiz julgou convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que ação foi ajuizada em 2022, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrado em 2020, ou seja, o tal empréstimo/cartão de crédito
“fake”
teria sido contraído/solicitado mais de 2 anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Além disso, o Banco/agravante instruiu os autos com o comprovante da realização de um “TED”, à conta corrente da agravada no valor de R$ 700,00 (Id. 139310184), Extratos das faturas de cartão de crédito no período de 10/08/2018 a 10/12/2021 (Id. 139310186 – pag. 1/10) e faturas do cartão de crédito, no período de 10/08/2018 a 10/12/2021 (Id. 139310186 – pag. 11/92), além do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,
registrado sob o nº 52628102, que contém a assinatura da autora/agravada, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais desta, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. nº 139310188 – pag. 1/4), demonstrando que, ao menos aparentemente, houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto, ao que tudo indica, naquele momento, a autora/agravada possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.

É inquestionável que entre a autora/agravada e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada.

Custas pela agravada, observado a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023